Tribunal: TJPA
Processo: 0021713-64.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021713-64.2019.8.14.0401

APELANTE: LUIZ DAVI NEVES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE ENTORPECENTES –

01) DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES – IMPOSSIBILIDADE –
Não há que se desclassificar a conduta criminosa para o delito de uso de entorpecentes, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas;
02) REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
– INVIABILIDADE –
No caso concreto, o juízo
a quo
fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, tendo, na fase intermediária de fixação de pena, reconhecido, apenas, a atenuante da menoridade, quando também deveria ter reconhecido a atenuante da confissão espontânea, pois usada como um dos fundamentos da condenação. Entretanto,
ainda que aplicada a atenuante da confissão espontânea, obriga-se o juízo
a quo
nos parâmetros definidos em lei, visando atender ao princípio da legalidade e acompanhando entendimento consolidado através da Súmula nº 231 do c. Superior Tribunal de Justiça. Precedente colacionado;
03) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS
– DESCABIMENTO –
O juízo monocrático na sentença condenatória determinou a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito ou outra que o Juízo da Execução Penal, entender por bem fixar pelo mesmo tempo da pena definitiva;
04) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPROCEDÊNCIA –
A imposição da pena de multa, enquadra-se como preceito secundário do tipo penal e a dispensa do pagamento ou a sua redução, deve ser comprovada perante o Juízo da Execuções Penais, a quem cabe a decisão sobre a possibilidade ou não de se efetuar o pagamento e não ao juízo
ad que
m. Ademais, o apelante não trouxe aos autos documentos capazes de comprovar sua insufiência financeira. Precedente colacionado.

4.1)

PEDIDO DE AFASTAMENTO DO PAGAMENTO
DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– INEXEQUEBILIDADE –

Igualmente, se mostra inviável o afastamento do pagamento das custas processuais, pois
de acordo com entendimento do C.STJ, o réu que é pobre no sentido da lei ou que seja assistido pela defensoria pública, o que não é o caso dos autos, pois o apelante é assistido por advogado particular, não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas apenas a suspensão destas, por 05 (cinco) anos, contados a partir da sentença final, quando então, em não havendo condições para adimplir o pagamento, restará prescrita a obrigação. Ademais, a questão deve ser suscitada perante o juízo das execuções penais, juízo competente para a sua análise.

05)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO –
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

LUIZ DAVI NEVES DA SILVA
,

por meio de Defensora Pública, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta na denúncia que no dia
no dia 20/09/2019, por volta das 12h00min, os policiais civis Wanderley de Sousa Virgolíno, Donivaldo de Jesus Palha e Luiz Augusto Pinheiro da Silva, receberam determinação da autoridade policial para averiguar a informação de que um homem magro, pardo, cabelos curtos e pretos, estava realizando o tráfico de drogas em plena via pública, precisamente na Tv. Diogo Moia, entre a Tv. Três de Maio e a Avenida Duque de Caxias, bairro de Fátima.

De acordo com o Ministério Público, os policiais se deslocaram até o local e de imediato avistaram o denunciado, que tinha as mesmas características da pessoa apontada na denúncia, sendo que o acusado estava repassando algo para outra pessoa, que foi identificada como Márcio Douglas Barbosa. Ato contínuo, os policiais fizeram a revista em Márcio e encontraram duas petecas, contendo substância semelhante à “cocaína”.

O acusado ao perceber que seria abordado, empreendeu fuga e jogou um saco para dentro de um imóvel. Após, subiu correndo uma escada e acabou caindo, quando foi detido pelos policiais. Os agentes públicos recolheram o saco que o denunciado havia jogado e constataram que continha 11 (onze) petecas de “cocaína”.

Preso e conduzido a Divisão de Narcóticos, o acusado assumiu a propriedade das drogas e confessou que se destinavam a comercialização, declarando que vendia cada unidade de droga pelo valor de R$ 20,00 (vinte) reais e, no dia dos fatos tinha acabado de realizar uma venda, quando avistou os policiais vindo em sua direção, quando jogou o saco contendo os entorpecentes para o quintal de uma casa e tentou fugir subindo uma escada e acabou caindo.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Transcorrida a instrução, o juízo singular julgou procedente à denúncia e condenou Luiz Davi Neves da Silva, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, sanção corporal substituída por duas penas restritivas de direito e o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pelo crime descrito no art. 33, da Lei n.º 11.343/06.

Inconformado, interpôs o presente recurso postulando pela desclassificação da conduta criminosa a ele atribuída para o delito de uso de entorpecentes, previsto no art. 28, da lei de drogas.

Subsidiariamente, roga pela fixação da pena-base aquém do mínimo legal, superando o disposto na súmula 231, do C.STJ, considerando a efetiva incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP.

Pleiteia, pela substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Por fim, pleiteia pela fixação da pena de multa em parâmetros reduzidos a dispensa das custas e despesas processuais, em razão de suas condições econômicas.

Em contrarrazões o Ministério Público se manifestou pelo improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão necessária, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

0
1. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE USO DE DROGAS.

O apelante postula pela desclassificação da conduta criminosa a ele atribuída, qual seja, o tráfico de drogas, para o delito de uso de entorpecentes, conforme determina o art. 28, da Lei n.° 11.343/06.

No entanto, tal alegação não merece prosperar.

Primeiro, verifica-se que a materialidade do delito está demonstrada, através do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 11232615), quando foram apreendidos 11 (onze) papelotes de “cocaína” em poder do apelante,

bem como através dos Laudos de Constatação Provisória de Substância Entorpecente (ID 11232615)

e Toxicológico Definitivo de ID 11232611, que comprovou a potencialidade toxicológica das substâncias entorpecentes apreendidas pela autoridade policial em poder o apelante.

Igualmente, a autoria se encontra incontroversa ante a prova oral carreada aos autos, que demonstra a prática do crime de tráfico de entorpecentes por parte do apelante, que estava em plena luz do dia, em ruas movimentadas do centro da cidade, vendendo papelotes de “cocaína”, sendo cessada a atividade criminosa em razão da rápida intervenção policial, realizada por investigadores de polícia civil.

Tais fatos e circunstâncias que foram confirmados tanto em sede policial bem como em juízo, após a oitiva dos policiais civis que realizaram a prisão em flagrante do acusado.

O policial civil
Wanderley de Sousa Vergolino
, declarou em sede policial (ID 11232614), que após determinação da autoridade policial, saíram para averiguar a denúncia do comércio ilegal de substâncias entorpecentes, na Rua Diogo Moia, Bairro de Fátima. Neste contexto, afirmou,
verbis: “Que no local indicado na denúncia, havia um homem magro, pardo, cabelos curtos e pretos, que estaria realizando o tráfico de drogas no local; Que o suspeito sempre poderia ser encontrado sempre em via pública na hora do almoço; Que ao chegarmos ao local indicado na denúncia, de imediato avistamos um homem com as mesmas características da denúncia, entregando algo para outro homem, o qual posteriormente se identificou como Márcio Douglas Barbosa; Que foi encontrado ainda com este último duas petecas de cocaína; Que ainda avistamos o elemento que entregou o material anteriormente citado para Márcio; Que o suspeito empreendeu fuga ao avistar a ação policial, oportunidade em que corremos para atrás do mesmo para conter a fuga; Que presenciei quando o suspeito jogou um caso para dentro de um imóvel, quando este ao subir por uma escada, escorregou e caiu; Que este se identificou como Luiz Davi Neves da Silva; Que o saco plástico, o qual foi jogado pelo suspeito, continha 11 (onze) petecas de cocaína”

Por sua vez, o policial civil
Donivaldo de Jesus Palha
, confirmando as declarações supra mencionadas, afirmou em juízo,
verbis: “Que
recebemos a determinação do Delegado para averiguar uma denúncia de tráfico de drogas na rua Diogo Moia, foi deslocado uma equipe(...) havia duas equipes, montamos uma campana e o alvo da denúncia pelas características nós avistamos quando ele passou alguma coisa para um outro cidadão(...) quando um deles saiu, foi realizada a abordagem e foi contatado que estava com droga e o outro percebeu a abordagem nesse primeiro e tentou evadir-se, mas foi alcançado(...) houve uma perseguição e percebemos ele jogar algo e depois que nós encontramos foi constatado que era droga(...) acho que era cocaína”

Ora, diante da dinâmica dos fatos e sem mais delongas, entendo que não há dúvida de que o apelante estava comercializando substância entorpecente em desacordo com a lei e sem autorização legal, de alto pode viciante, pois confirmado pelos laudos periciais tratar-se de “cocaína”, em local de grande movimento, sendo flagrado pelos policiais repassando drogas, provavelmente a um outro usuário, tendo, logo em seguida, tentado fugir, porém foi alcançado pelos agentes de segurança, sendo encontrado dentro do saco que este tinha em seu poder 11 (onze) petecas de “cocaína”, não havendo que se falar, portanto, em desclassificação da conduta para o uso de drogas, pois seguramente tal quantidade de entorpecentes, apreendida pela autoridade policial não seria, como visto, utilizada para consumo pessoal.

Ademais, embora as testemunhas de acusação sejam policiais civis, responsáveis pela prisão do apelante, em flagrante delito, com expressiva quantidade drogas, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra na espécie. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA – PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES FIRMES E COERENTES – VALIDADE - DEPOIMENTOS QUE SE REVESTEM DE FÉ-PÚBLICA, CORROBORADOS PELO RESTANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO –
Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar o réu – Pena devidamente fixada e que não comporta reparo – Exasperação da pena-base – Viabilidade – Inteligência ao art. 42 da Lei nº 11.343/06 – Reincidência que impede a aplicação do redutor – Regime inicial fechado mantido diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência do réu - Recurso defensivo desprovido. (TJSP - APR: 15020018720218260537 São Bernardo do Campo, Relator: Edison Brandão, Data de Julgamento:
30/05/2023
, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação:
30/05/2023
).

Por tais motivos, rejeito a alegação apresentada.

02. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.

Pugna o apelante, pela fixação da pena-base aquém do mínimo legal, superando o disposto na súmula 231, do C.STJ, considerando a efetiva incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP.

De pronto, anoto ser inviável, o pleito de fixação da reprimenda aquém do mínimo legal.

No caso em comento, o juízo sentenciante fixou a pena-base para o delito previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, em
05 (cinco) anos de reclusão
e o pagamento de
500 (quinhentos)
dias-multa, apresentando os seguintes fundamentos:

“
Por conseguinte, passo à individualização da pena em relação ao Réu com observância das disposições dos Arts. 68 e 59, do CPB, em relação ao crime do Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A Lei de Drogas, por meio do seu Art. 42, alterou significativamente a forma de fixação da pena-base dos crimes de que trata, ao dispor que algumas circunstâncias devem prevalecer sobre as demais, nos seguintes termos: “Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”
Como se vê, o Art. 42 determina ao juiz que, ao fixar as penas-base, pondere as circunstâncias judiciais observando uma determinada ordem de relevância para elas.
Culpabilidade
não apresentou contornos suficientes para justificar maior exasperação da pena. O Réu não apresenta
antecedentes criminais
para fim de dosimetria de pena (Súmula nº 444/ STJ), a despeito de apresentar registros na folha. Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do Acusado, razão pela qual reputo seu comportamento social como neutro. Não existem nos autos elementos suficientes à aferição da
personalidade
da agente, razão pela qual considero circunstância neutra O
motivo
do delito já é punido pela própria tipicidade da conduta e não será utilizado para agravar a pena. As
consequências
e
circunstâncias
são próprias do crime, nada tendo a se valorar como fato extrapenal. Não tem pertinência a análise do
comportamento da vítima
em delitos da espécie de que ora se cuida, onde o bem jurídico atingido é a incolumidade pública, não sendo possível sopesar tal circunstância de modo desfavorável ao réu.
Atento ao Art. 42 da Lei 11.343/06, passo a considerar com preponderância, sobre o previsto no Art. 59 do CP, as seguintes circunstâncias: Natureza e quantidade de droga: a quantidade de droga apreendida, conforme informações constantes do Laudo Toxicológico definitivo (ID 29717793), foi de 11 (onze) “petecas” de cocaína (benzoilmetilecgonina), totalizando 11,4 gramas (onze gramas, quatrocentos miligramas) representando uma quantidade de droga pequena
. Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no grau mínimo previsto para o crime de tráfico, na modalidade trazer consigo, (Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06),
isto é, 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, a qual deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC - IBGE (índice da inflação) quando do efetivo pagamento”.

Na segunda fase da dosimetria da pena, o magistrado sentenciante reconheceu a incidência da atenuante da menoridade, prevista no art. 65, I, do CP, assim decidindo:

“
Verifico a ocorrência da atenuante concernente à idade do acusado, prevista no Art. 65, Inciso I, todavia deixo de aplicá-la pelo fato da pena já se encontrar no mínimo legal, conforme determinação da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça
”.

Compulsando os autos, (fl. 04, ID 11232676.), verifica-se que o juízo
a quo
reconheceu, também, no decorrer da sentença condenatória, a confissão do apelante como um dos fundamentos de sua decisão, no entanto, a incidência de tal atenuante genérica, igualmente, não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal.

Assim, em que pese presente a atenuante da confissão menoridade, reconhecida pelo magistrado sentenciante, bem como aquela que dispõe acerca da confissão espontânea do apelante, anoto, que a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal, encontra óbice na Sumula 231 do STJ.

Entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes.” (HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015).

Pelos motivos exarados, não há que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal, pois ainda que aplicada a atenuante da confissão espontânea, obriga-se o juízo a quo nos parâmetros definidos em lei, visando atender ao princípio da legalidade e acompanhando entendimento consolidado através da Súmula nº 231 do c. Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. TEMAS JÁ EXAMINADOS EM SEDE DE HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO SEM IMPACTO NA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. Quanto à controvérsia recursal atinente à incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, assim como em relação ao regime prisional, cumpre registrar que houve pedido idêntico formulado em favor do ora recorrente no HC 744530/SP, de minha relatoria, o qual também foi impetrado contra o mesmo acórdão impugnado neste recurso. Nesse contexto, verifica-se a existência de inadmissível reiteração de pedido o que obsta o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto.
2. A confissão do agente, ainda que retratada em juízo, deve ela ser considerada como circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria da pena, nos termos da Súmula n. 545/STJ. Na hipótese, considerando que a pena-base foi fixada no mínimo legal, fica mantida a reprimenda na segunda fase da dosimetria, ante a inadmissibilidade da sua redução abaixo do mínimo legal, nos termos do enunciado n. 231 da Súmula do STJ. 3. Agravo regimental desprovido
. (AgRg no AREsp n. 2.297.928/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
18/9/2023, DJe de 20/9/2023
.)

Por estes motivos, rejeito o argumento apresentado pela defesa do apelante, pois acertada a decisão do juízo de primeiro grau.

03. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS

Pleiteia o apelante, pela substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Todavia, analisando os autos, verifica-se o juízo monocrático na sentença condenatória já havia determinado a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito ou outra que o Juízo da Execução Penal, entender por bem fixar pelo mesmo tempo da pena definitiva, conforme resta comprovado através do ID 11232676, fl. 07.

04. DO PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA PENA DE MULTA E DISPENSA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.

Por fim, pleiteia pela fixação da pena de multa em parâmetros reduzidos a dispensa das custas e despesas processuais, em razão de suas condições econômicas.

Todavia, tais pedidos não merecem prosperar.

É sabido que
a imposição da pena de multa, enquadra-se como preceito secundário do tipo penal e a dispensa do pagamento da pena pecuniária a ele imposta ou a sua redução, deve ser comprovada perante o Juízo da Execuções Penais, a quem cabe a decisão sobre a possibilidade ou não de se efetuar o pagamento e não ao juízo
ad que
m. Ademais, observa-se que o apelante não trouxe ao conjunto probatório documentos capazes de comprovar sua insuficiência financeira.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. PROVA DA TRAFICÂNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE.
ISENÇÃO PENA DE MULTA. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO
. Mantém-se a condenação por tráfico de drogas se o conjunto probatório se mostrar harmônico nesse sentido, inviabilizando a desclassificação delitiva para o de posse de drogas para uso próprio. O depoimento de agentes estatais (policiais) tem força probante sendo meio de prova válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova. Avaliadas adequadamente as circunstâncias judiciais, se justifica a pena-base fixada acima do mínimo legal, mormente quando parte delas lhes são desfavoráveis, e observado a quantidade de drogas na forma do art. 42 da Lei de Drogas.
Não há se falar em dispensa da pena de multa decorrente de imposição legal, sendo que eventual isenção de pagamento deve ser analisada na fase da execução da pena, quando devidamente comprovada a hipossuficiência do réu. Recurso não provido
. APELAÇÃO CRIMINAL, Processo nº 0000353-07.2021.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Juiz Francisco Borges Ferreira Neto, Data de julgamento: 26/10/2022 (TJ-RO - APR: 00003530720218220005, Relator: Juiz Francisco Borges Ferreira Neto, Data de Julgamento: 26/10/2022)

Quanto ao pedido de dispensa de isenção das despesas e custas processuais, verifica-se que de acordo com o entendimento esposado pelo C. STJ, no sentido de que o réu seja pobre no sentido da lei ou seja assistido pela defensoria pública, o que não é o caso dos autos, pois o apelante é assistido por advogado particular, não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas apenas a suspensão destas, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados a partir da sentença final, quando então, em não havendo condições para adimplir o pagamento do débito, restará prescrita a referida obrigação, além do que, tal questão deve ser suscitada perante o juízo das execuções penais, juízo competente para a sua análise.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS OU DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. USO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE.
CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 9.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). 10. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 1.880.906/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.)

Ante o exposto, acompanhando

o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 09/12/2023